Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011401-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), NEITSON FERNANDES DE CASTRO - CPF: 025.809.011-16 (AGRAVANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. - CNPJ: 51.793.826/0001-96 (AGRAVADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
VALOR NÃO MENCIONADO NO DISPOSITIVO.
VERBA DEVIDA TENDO EM VISTA A MENÇÃO EXPRESSA TANTO NA APELAÇÃO QUANTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou a inclusão da quantia de R$8.864,55 no
Cum
primento de
S
entença, ao fundamento de que o valor não foi objeto de condenação expressa no dispositivo da sentença ou do acórdão. Na origem, o agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, julgada parcialmente procedente para condenar a instituição de ensino ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais. O acórdão de apelação reconheceu o direito à restituição de 78,66% do valor correspondente às semestralidades devidas, percentual correspondente ao FIES, o que incluía, segundo o agravante, o valor de R$8.864,55. A omissão quanto à inclusão expressa desse valor no dispositivo foi objeto de Embargos de Declaração, os quais esclareceram que a quantia estava abrangida pela condenação, embora constasse apenas na fundamentação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quantia de R$8.864,55, não expressamente mencionada no dispositivo do acórdão, mas incluída na fundamentação como parte da dívida a ser restituída no percentual de 78,66%, pode ser exigida no
C
umprimento de
S
entença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
C
umprimento de
S
entença deve abranger toda a obrigação reconhecida no título executivo judicial, não se limitando ao dispositivo quando a fundamentação for clara e complementar ao conteúdo condenatório.

A fundamentação do acórdão e o julgamento dos
E
mbargos de
D
eclaração reconheceram expressamente que a dívida de
R$8.864,55 integra o montante devido pela ré, sendo objeto da condenação ao ressarcimento no percentual de 78,66%.

A ausência de menção expressa no dispositivo não impede a exigibilidade do valor quando o conteúdo do julgado, interpretado de forma sistemática, revela a condenação inequívoca.

A oposição de Embargos de Declaração pelo agravante evidencia a boa-fé processual e reforça a necessidade de se garantir a efetividade da prestação jurisdicional conforme o decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação reconhecida em acórdão pode ser executada com base na fundamentação quando esta for clara, específica e complementar ao dispositivo.

A ausência de menção expressa no dispositivo não obsta a inclusão do valor no
C
umprimento de
S
entença quando a fundamentação indicar, de forma inequívoca, a abrangência da condenação.

A interpretação sistemática do julgado e a boa-fé processual devem prevalecer na delimitação do título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011401-25.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, em C
umprimento de Sentença em
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização,
afa
s
tou a pretensão do autor consistente na cobrança da ré
a
o pagamento de R$8.864,55 referente ao “Valor T
otal Dívida
Unicathedral
.

O agravante

argumenta
que a decisão contraria o conteúdo do acórdão já transitado em julgado
, em que o
juízo de origem indeferiu a pretensão do autor de incluir, na fase de
C
umprimento de
S
entença, o valor de R$8.864,55 referente à dívida da instituição de ensino
Unicathedral
, sob o argumento de que não houve condenação expressa quanto a esse valor na fase de conhecimento.

A
firm
a que tal entendimento não se sustenta, uma vez que, nos
E
mbargos de
D
eclaração opostos
ao acórdão da

A
pelação, o voto do relator foi expresso ao reconhecer que o percentual de 78,66% também deveria incidir sobre o referido valor da dívida, mesmo que isso não tenha sido repetido no dispositivo do
julgad
o, constando apenas na fundamentação.

Explica
que, por se tratar de matéria decidida de forma clara e precisa no corpo do voto, e em razão do trânsito em julgado, a sua observância é obrigatória na fase executiva.

Reforça que a exclusão indevida desse valor compromete o correto cumprimento do julgado e acarreta prejuízo à parte exequente, que teria direito à restituição proporcional conforme o percentual estipulado judicialmente.

R
equer o provimento do
R
ecurso para que se determine a inclusão, no
C
umprimento de
S
entença, do valor de R$8.864,55, aplicando-se o percentual de 78,66% reconhecido no a
rest
o, assegurando-se a observância da coisa julgada.

Em contraminuta, a agravada
aduz que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao afastar a pretensão do agravante de incluir
,

de forma autônoma, o valor de R$8.864,55 referente à dívida junto à instituição
Unicathedral
.
Isso

porque, s
egundo a
lega
, tal quantia não foi objeto de condenação no acórdão proferido na fase de conhecimento, razão pela qual não poderia ser exigida na fase de
C
umprimento de
S
entença.

Defende que, conforme o art
igo
504 do CPC, os efeitos da coisa julgada limitam-se ao dispositivo da sentença, não sendo possível utilizar fundamentos da decisão como base para ampliar obrigações.

Assim, a cobrança do referido valor violaria os limites do título executivo judicial. Destaca, ainda, que o acórdão transitado em julgado determinou apenas o pagamento de 78,66% das mensalidades dos últimos três semestres em que o autor era beneficiário do FIES, não havendo qualquer comando judicial específico impondo o pagamento integral da dívida com a
Unicathedral
.

Ressalta
que a ampliação do objeto da
e
xecução com base apenas em fundamentos, sem respaldo no dispositivo da decisão, configura violação aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da vedação à inovação na fase executiva.

Pugna p
e
lo não
provimento
d
o
R
ecurso
(Id 283129880)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra o
decisum
que deixou de acolher o pedido para que a quantia de R$8.864,55 fosse inc
luída na cobrança da ré, proferida nos seguintes termos:

“De ofício, CHAMO O FEITO À ORDEM tendo em vista a constatação de excesso nos cálculos elaborados pelo autor no pedido de cumprimento de sentença (Id 96881079). Explico.

Inicialmente, AFASTO a pretensão do autor consistente na cobrança da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 8.864,55 (oito mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao “Valor Total Dívida
Unicathedral
” estampado no Id. 96884749, isso porque, não houve condenação judicial na fase de conhecimento e tampouco em recurso sobre esse pedido.”

A Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização ajuizada pelo agravante foi julgada
parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de danos morais de R$10.000,00
(fls. 251/
265).

A instituição de ensino
interpôs Apelação (fls. 294/305)
, cuja ementa ficou assim definida:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS SEMESTRES – COMPROVAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO PELA RÉ EM VIRTUDE DE ERRO NO
SISTEMA (E0034) – TRANSFERÊNCIA DO FIES PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO (CPSA) – ATO RESULTANTE DO EQUÍVOCO SISTÊMICO – FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS DEVIDOS - CUSTEIO DAS SEMESTRALIDADES NO PERCENTUAL DO FIES (78,66%) – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECITVOS ÔNUS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado que o aluno solicitou a suspensão do curso e a posterior transferência para instituição de ensino diversa e que tais providências não ocorreram por erro no sistema do
SisFIES
/universidade, deve ser indenizado por danos morais e ressarcido no percentual do FIES a que fazia jus pelos semestres faltantes. Não se aplica a teoria da perda de uma chance se não ficar cabalmente comprovado que o aluno seria aprovado nos semestres restantes e empregado de imediato, recebendo o piso da categoria profissional. Na sucumbência recíproca, os respectivos ônus são redistribuídos para se adequarem ao decaimento de cada litigante, e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2º, do CPC.”
(fls. 370/376)
.

O
agravante alega que deve ser
restituído dos 78,66% referente ao FIES, benefício a que fazia jus,

estando aí
incluíd
a

a
dívida
de R$8.864,55 e que essa determinação constou no voto do referido acórdão.

Apesar de não constar no dispositivo, o agravante diligentemente opôs Embargos de Declaração
para que essa questão ficasse bem clara, resultando no seguinte julgamento:

“O autor aduz que
‘
o acórdão possui um diminuto erro material/omissão especificamente no ponto quanto a obrigação da Requerida (embargada) arcar com o valor da dívida e, do mesmo modo, a indicação quanto a referida obrigação ficou abordada apenas na fundamentação, sem constar no dispositivo do acórdão, o qual faz coisa julgada após o trânsito em julgado e será objeto do cumprimento de sentença
’
.

No aresto constou o seguinte:

Como o autor está matriculado na
Unicathedral
de Barra do Garças, deve ser ressarcido dos 78,66% do FIES a que fazia jus, nos quais se
inclui
a dívida de R$8.864,55, sobre a qual também deve incidir referido percentual.

Portanto, foi determinado o abatimento de 78,66% do total da dívida. Como o autor é beneficiário do FIES, não há necessidade de
constar na parte dispositiva a inclusão do débito de R$8.864,55.”
(fls.
393/397).

Logo,
dou provimento ao Recurso
para determinar
a inclusão, no Cumprimento de Sentença, do valor de R$8.864,55
,
reconhecido no
s
aresto
s transitados em julgado
, acima mencionados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025